Tribunal: TJES
Processo: 5006098-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão; Levantamento de Valor; Multa de 10%
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006098-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
AGRAVADO: JESSICA GONCALVES ROCHA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006098-82.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

EMBARGADAS: JÉSSICA GONÇALVES ROCHA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ARCELORMITTAL BRASIL S.A. contra o v. acórdão id 2561353, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto contra JÉSSICA GONÇALVES ROCHA E OUTRA, ora Embargadas, para reformar a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 2658497, padecer o v. acórdão do vício de omissão, relativamente à alegada ocorrência de preclusão sobre a questão da intransmissibilidade da pensão às herdeiras.

Contrarrazões apresentadas pelas Embargadas no id 2784036, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006098-82.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

EMBARGADAS: JÉSSICA GONÇALVES ROCHA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme brevemente relatado, a Embargante argumenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada ocorrência de preclusão sobre a questão da intransmissibilidade da pensão às herdeiras.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesse contexto, a questão deduzida nas razões recursais da Embargante foi devidamente enfrentada. Entretanto, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos seus interesses, o que, de maneira alguma, representa omissão ou contradição sanáveis pelos aclaratórios.

Inobstante o referido entendimento, veja-se o que restou consignado no v. acórdão hostilizado acerca da ocorrência de preclusão quanto a (im)possibilidade de transmissão da pensão do
de cujus
às herdeiras:

“Quanto ao primeiro capítulo de insurgência recursal, qual seja, o prosseguimento da execução, ao argumento de que
com o falecimento de Edson Luiz Gonçalves teria havido a extinção da obrigação não só em relação às parcelas vincendas, mas também das (parcelas) vencidas, penso não assistir razão à Agravante
.

Como já consignado pelo Juízo a quo (nas decisões de fls. 2.624/2.625 e 2.739/2.744 dos autos de origem, respectivamente nos ids n.º 1807151 e 1807075)
, a indenização por ato ilícito,
in casu
a pensão mensal vitalícia, devida a quem teve reduzida ou suprimida sua capacidade laborativa, tem caráter personalíssimo, perdurando enquanto vivo o seu titular. Falecido o credor, em respeito à natureza da obrigação e aos limites da coisa julgada, os seus sucessores não têm direito a continuar percebendo a indenização.

Contudo,
no que pertine a eventuais créditos atrasados até a data de falecimento, subsiste interesse e legitimidade aos herdeiros, visto que as parcelas vencidas integram o patrimônio do
de cujus
.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO MENSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE PROVENTOS DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. MORTE DO EXEQUENTE. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

1. A indenização, reconhecida em sentença, representada por pensão mensal vitalícia, devida a quem teve reduzida a capacidade laborativa, tem caráter personalíssimo, perdurando enquanto vivo o seu titular. Falecido o credor, em respeito à natureza da obrigação, os seus herdeiros não têm direito a continuar percebendo a indenização. 2. Na hipótese, com o falecimento do exequente no curso do cumprimento de sentença, o recurso especial interposto por este, o qual objetivava a penhora de proventos de sócio da empresa executada, perdeu o objeto. 3.
Inviável a extinção do cumprimento de sentença nos presentes autos porque, apesar do caráter personalíssimo da obrigação, relativamente a eventuais créditos atrasados até a data do falecimento, subsiste interesse e legitimidade aos herdeiros, cabendo a habilitação do espólio ou dos sucessores do falecido nos autos principais
. 4. Agravo interno provido para, tornando sem efeito a decisão monocrática, julgar prejudicado o recurso por superveniente perda de objeto."

(AgInt no AREsp 980.568/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019)

(...).” (grifo nosso).

Verifica-se, pois, que a Embargante visa rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não é admitido pela via estreita do presente recurso, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVERA

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006098-82.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

EMBARGADAS: JÉSSICA GONÇALVES ROCHA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e são Embargadas JÉSSICA GONÇALVES ROCHA E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.